Tribunal: TJES
Processo: 5006425-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUAN SOARES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO E VISUALIZAÇÃO IMEDIATA DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA PELO ADOLESCENTE NÃO AFASTADA PELOS INDÍCIOS DE COAUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 0000447-25.2025.8.08.0030.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada da polícia em domicílio sem mandado judicial; (ii) analisar se a declaração do adolescente, assumindo a posse exclusiva das drogas, é suficiente para afastar os indícios de coautoria em relação ao paciente; (iii) avaliar se há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões de ocorrência de crime permanente, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO, Tema 280). No caso, a fuga de adolescente para o interior da residência e a imediata visualização de entorpecentes sobre os móveis justificam o ingresso sem ordem judicial.

O flagrante se deu com base em denúncia de atividade de fracionamento de drogas vinculada a liderança do tráfico local. No local, foram encontrados o paciente e dois adolescentes já conhecidos pela prática de tráfico. Além das drogas localizadas inicialmente, foram apreendidos, em outro imóvel indicado por um dos menores, mais de 5 kg de entorpecentes diversos e uma submetralhadora, revelando atuação criminosa articulada.

A alegação de que a droga apreendida pertenceria exclusivamente ao adolescente não é suficiente para afastar os fortes indícios de coautoria. O paciente estava presente no imóvel onde os entorpecentes foram encontrados, em contexto que aponta atuação conjunta com outros indivíduos ligados ao tráfico. A simples confissão isolada do adolescente, desacompanhada de outros elementos que o exima da prática delitiva, não elimina a responsabilidade do paciente em fase de cognição sumária.

O decreto de prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, consubstanciada na elevada quantidade e variedade de drogas, o envolvimento de arma de fogo e a participação de adolescentes, indicando periculosidade acentuada e estrutura organizada do grupo.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade de prisão cautelar quando presentes fundamentos idôneos e contemporâneos.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006425-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUAN SOARES
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogados do(a) PACIENTE: DEO MORAES DIAS - ES25021, TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kauan Soares
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do processo nº 0000447-25.2025.8.08.0030.

Acerca dos fatos
, verifico dos autos originários no sistema Pje, que o paciente foi preso em flagrante no bairro Vila Betânia, no município de Linhares, no dia 27 de abril de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, com a incidência das causas de aumento do art. 40, incisos IV e VI (uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente).

Consta que, em patrulhamento pelo bairro, a guarnição recebeu denúncia de que estava ocorrendo fracionamento de drogas na residência ligada a um líder do tráfico local, conhecido como "Dandan" ou "2D".

Ao chegarem no local, avistaram o menor E., que tentou fugir e entrou na casa do paciente, onde também estava o indivíduo “João Ícaro”.

Na ocasião, nada foi encontrado com E., mas os policiais visualizaram entorpecentes sobre os móveis da residência, motivo pelo qual o paciente foi preso.

Na oportunidade, o menor ainda revelou a existência de mais drogas e uma submetralhadora em outro imóvel, onde foram apreendidos
2.165 pinos de “cocaína”
,
1,56 kg de tabletes da mesma substância
,
2,14 kg de “maconha”
,
253 pedras de “crack”
, uma submetralhadora semi-industrial, munições, balanças de precisão e material de embalagem.

Segundo apurado, os entorpecentes seriam distribuídos nos bairros Betânia, Canivete e Santa Cruz.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do paciente.

No tocante à
legalidade da entrada no domicílio
, o caso versa sobre crime permanente.

Conforme sedimentado no ex. STF (RE 603.616/RO,
Tema 280
), é lícito o ingresso em domicílio sem mandado quando houver fundadas razões de que, no interior do imóvel ocorre flagrante delito, como se verificou na hipótese em tela, diante da fuga de um dos adolescentes para o interior da residência e da imediata visualização de substâncias ilícitas à entrada da polícia.

No mesmo sentido é o entendimento do
c. STJ. Cito precedente
(RHC n. 176.978/RJ,
relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de 9/5/2025).

No mais, o decreto de prisão encontra-se fundamentado nos termos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas, do uso de arma de fogo e da atuação conjunta com adolescentes, elementos que denotam periculosidade concreta e atuação organizada.

Quanto à alegação de que a
droga pertencia exclusivamente ao adolescente
apreendido não se mostra suficiente para afastar os fortes indícios de coautoria, principalmente porque o paciente foi encontrado na mesma residência onde estavam os entorpecentes, em associação com outros dois adolescentes também conhecidos da polícia pela prática de tráfico de drogas.

A substituição da prisão por
medidas cautelares diversas
também se revela inadequada e insuficiente, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e
pelo modus operandi.

Por fim, as
condições pessoais favoráveis
do paciente (primariedade, residência fixa etc.) não são hábeis, por si sós, para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presente a fundamentação idônea, como no caso em apreço.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 211.842/MG,
relator Ministro

Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025).

Dessa forma, constato que inexiste ilegalidade na decisão que decretou a prisão, bem como que estão presentes os requisitos legais.

Diante do exposto,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator denegar a ordem.